Tribunal: STJ
Processo: 0050111-19.2021.8.17.2001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2112045 - PE(2023/0428723-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO
: MAURICIO DE FREITAS CARNEIRO - PE019035
RECORRIDO
: MARIA TERESA SANTANA AMARAL
ADVOGADOS
: RAFAEL PATU DE OLIVEIRA MACIEL - PE037755
AUGUSTO GARIBALDI PINTO - PE027693
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DE COBERTURA. LICITUDE.
VI,
EXCEÇÕES: ANTINEOPLÁSICOS ORAIS, HOME
ART. 10,
LEI 9.656/1998.
CARE E ROL ANS. CONTROVÉRSIA ESTRITAMENTE JURÍDICA. SÚMULA 7/STJ.
RECURSO PROVIDO.
1. A matéria federal foi enfrentada pelo Tribunal de origem, configurando o
prequestionamento da tese discutida.
2. A questão submetida é de direito, prescindindo do reexame de fatos e provas,
motivo pelo qual não incide o óbice da Súmula 7/STJ.
3. Nos termos do
VI, da
é lícita a exclusão, pelos planos de
art. 10,
Lei 9.656/1998,
saúde, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvadas as
hipóteses de antineoplásicos orais (e correlacionados), medicação assistida (home
care) e fármacos incluídos no rol da ANS para esse fim. Precedentes.
4. Abusividade contratual não caracterizada quando a negativa de cobertura se funda
em cláusula compatível com a legislação específica e com a natureza mutualista da
saúde suplementar.
5. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56110470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:33:36
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: a3a17c0b-4c37-46e9-86f8-7b69c1c72483

RECURSO ESPECIAL No 2112045 - PE(2023/0428723-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO
: MAURICIO DE FREITAS CARNEIRO - PE019035
RECORRIDO
: MARIA TERESA SANTANA AMARAL
ADVOGADOS
: RAFAEL PATU DE OLIVEIRA MACIEL - PE037755
AUGUSTO GARIBALDI PINTO - PE027693
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DE COBERTURA. LICITUDE.
VI,
EXCEÇÕES: ANTINEOPLÁSICOS ORAIS, HOME
ART. 10,
LEI 9.656/1998.
CARE E ROL ANS. CONTROVÉRSIA ESTRITAMENTE JURÍDICA. SÚMULA 7/STJ.
RECURSO PROVIDO.
1. A matéria federal foi enfrentada pelo Tribunal de origem, configurando o
prequestionamento da tese discutida.
2. A questão submetida é de direito, prescindindo do reexame de fatos e provas,
motivo pelo qual não incide o óbice da Súmula 7/STJ.
3. Nos termos do
VI, da
é lícita a exclusão, pelos planos de
art. 10,
Lei 9.656/1998,
saúde, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvadas as
hipóteses de antineoplásicos orais (e correlacionados), medicação assistida (home
care) e fármacos incluídos no rol da ANS para esse fim. Precedentes.
4. Abusividade contratual não caracterizada quando a negativa de cobertura se funda
em cláusula compatível com a legislação específica e com a natureza mutualista da
saúde suplementar.
5. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto, com base na alínea “a” do inciso III
do
da Constituição Federal, por Unimed Recife Cooperativa de Trabalho
art. 105
Médico contra acórdão assim ementado:
Apelação
n.
0050111-19.2021.8.17.2001
Apelante:
Unimed
Recife
Cooperativa de Trabalho Médico Apelada: Maria Teresa Santana Amaral
Relator: Des. Eduardo Sertório Canto
EMENTA: Apelação. Plano de saúde. Osteoporose em progressão.
Necessidade
de
Tratamento
medicamentoso.
Medicamento

Obrigatoriedade de cobertura. Recurso não
PROLIA/Denosumab 60mg/ml.
provido por unanimidade. I - A indústria farmacêutica tem concentrado seus
esforços no desenvolvimento de medicamentos de uso oral para afastar a
necessidade da presença dos pacientes crônicos o u g r a v e m e n t e d e b
i l i t a d o s d o a m b i e n t e
apenas para receber
ambulatorial/hospitalar
um tratamento com fármacos. II - A recusa de fornecimento da droga afeta
Documento eletrônico VDA55761747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:39
Código de Controle do Documento: 6b9e27e7-80b6-445b-809a-4afcb3192d94

diretamente a recuperação da paciente e implica em descumprimento do
próprio contrato em si, cujo objetivo primordial é voltado à preservação da
saúde da
Não se trata de negar às partes a autonomia
apelante/segurada.
de contratar, mas sim de analisar o pacto sob a ótica da boa-fé objetiva que
deve nortear as relações contratuais. III - Observadas as particularidades do
caso, é visível a obrigatoriedade de cobertura pela apelante do medicamento
em questão, nos moldes solicitados pela equipe médica auxiliar da
segurada. IV - A negativa indevida de cobertura já é suficiente para dar
ensejo à indenização por dano moral, não havendo necessidade de
comprovação do dano suportado pelo segurado (art. 373 do CPC), pois esse
é presumido. V - Montante indenizatório fixado em R$ 10.000,00, por ser
condizente com as particularidades do caso concreto, deve ser mantido. VI -
Recurso não provido por unanimidade.
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou o
VI, da
art. 10,
Lei 9.656/1998.
Sustenta que é lícita a exclusão, na saúde suplementar, do fornecimento de
medicamentos para tratamento domiciliar que não se enquadrem como antineoplásicos
orais, medicação assistida (home care) ou incluídos no rol da Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS), apontando que o acórdão negou vigência ao
VI, da
art. 10,
ao impor o custeio do medicamento

Lei 9.656/1998
PROLIA/Denosumabe 60mg/ml,
de uso domiciliar, para tratamento de osteoporose em progressão.
Para reforço, transcreve julgados do Superior Tribunal de Justiça com a
seguinte orientação: “É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de
medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico
assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os
antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os
incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.”
(AgInt no
Terceira Turma, DJe
AgInt no
REsp 1.747.463/SP,
18/3/2022;
Quarta Turma, DJe
AgInt nos EDcl no
AREsp 2.058.484/MG,
26/8/2022;
Terceira Turma, DJe
.
AREsp 2.019.333/SP,
10/4/2023)
Contrarrazões às fls. 684-690 na qual a parte recorrida alega, em síntese,
ausência de prequestionamento (
, incidência das Súmulas
e
Súmula 83/STJ)
5/STJ
manutenção do entendimento de que o rol da ANS é exemplificativo e
7/STJ,
cabimento de danos morais, defendendo o não conhecimento ou a não admissão do
recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Originariamente, a autora ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de
tutela de urgência cumulada com indenização por danos morais contra a operadora de
plano de saúde, visando compelir a ré a autorizar e custear o medicamento PROLIA
(Denosumab)
de uso domiciliar, com aplicação subcutânea a cada 6 meses,
60mg/ml,
por tempo indeterminado, conforme prescrição médica, além da condenação ao
pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.
Documento eletrônico VDA55761747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:39
Código de Controle do Documento: 6b9e27e7-80b6-445b-809a-4afcb3192d94

Em sentença, foi julgado procedente o pedido, confirmando a tutela de
urgência e condenando a ré a: custear o tratamento com PROLIA (Denosumab)
de uso domiciliar, com aplicação subcutânea semestral por tempo
60mg/ml,
indeterminado; pagar à autora R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais, com
correção e juros nos termos definidos; pagar honorários de 10% sobre o proveito
econômico e arcar com as custas e despesas processuais.
O Tribunal de origem negou provimento, por unanimidade, à apelação da
operadora, mantendo integralmente a sentença. Fundamentou que a cláusula
contratual invocada para excluir a cobertura é imprecisa e genérica, afrontando a boa-
fé e a função social do contrato; que a prescrição médica detalha a necessidade do
tratamento diante da osteoporose em progressão e dos riscos da não utilização; que a
limitação quanto ao uso domiciliar, no caso concreto, contraria a finalidade do contrato
que cobre a patologia; que é irrelevante a ausência do medicamento no rol da ANS e
que a negativa indevida de cobertura dá ensejo a dano moral presumido, fixado em R$
10.000,00 (dez mil reais) (fls. 632-639).
No recurso especial, a operadora aponta violação ao
VI, da
art. 10,
Sustenta a legalidade da exclusão de cobertura para medicamentos
Lei n. 9.656/1998.
de uso domiciliar, ressaltando que o fármaco não se enquadra nas exceções legais
(antineoplásicos orais ou home care) e que a imposição do custeio gera desequilíbrio
econômico-financeiro ao sistema mutualista.
Pois bem. A matéria federal foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de
origem, configurando o prequestionamento. Ademais, a controvérsia é estritamente
jurídica, pois o caráter domiciliar do tratamento é incontroverso nos autos, o que afasta
o óbice da Súmula 7/STJ.
Nota-se que não há necessidade de adentrarmos na questão do Tema 990,
uma vez que esta Corte possui entendimento pacificado de que a cobertura de
medicamentos para uso domiciliar não é obrigatória, em razão de expressa previsão
legal. Com efeito, consoante o disposto no
VI, da
o plano de
art. 10,
Lei n. 9.656/98,
saúde não é obrigado a custear o “fornecimento de medicamentos para tratamento
domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do
”,
art. 12
que versam sobre medicamentos antineoplásicos, ou tratamento em home care.
Confira-se:

“Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com
cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo
partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de
enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a
internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da
Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas
estabelecidas no
desta Lei, exceto:
art. 12
(...)
VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o
disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do
”
art. 12;
Documento eletrônico VDA55761747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:39
Código de Controle do Documento: 6b9e27e7-80b6-445b-809a-4afcb3192d94

No caso concreto, o medicamento prescrito (hormônio de crescimento) deve
ser administrado em ambiente externo à unidade de saúde, não se enquadrando em
nenhuma das exceções citadas. A interpretação extensiva adotada pelo Tribunal de
origem, ao considerar a cláusula de exclusão abusiva com base apenas na
essencialidade do tratamento, nega vigência à
e desconsidera o
Lei n. 9.656/1998
princípio da especialidade, segundo o qual o Código de Defesa do Consumidor aplica-
se apenas subsidiariamente aos planos de saúde.
É fundamental compreender que o sistema de saúde suplementar baseia-se
no mutualismo. A imposição judicial de coberturas não contratadas e expressamente
excluídas pela lei gera externalidades negativas, resultando em distorções nos cálculos
atuariais e na majoração das mensalidades para todos os usuários do sistema. A
operadora, ao negar a cobertura com base em lei e contrato, atua em exercício regular
de direito.
Portanto, sendo lícita a exclusão de cobertura para medicamentos de uso
domiciliar que não se enquadrem nas exceções legais, a conduta da operadora não
possui natureza abusiva.
Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO
DA COBERTURA. LICITUDE.
1. É lícita a exclusão, pelo Plano de Saúde, do fornecimento de
medicamentos para tratamento domiciliar - ou seja, prescritos pelo médico
assistente para administração em ambiente externo ao da unidade de saúde,
excetuando-se os casos dos antineoplásicos orais (e correlacionados),
medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional
de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.
Precedentes.
2. Recurso especial a que se dá provimento.
(
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 2.217.173/SP,
julgado em
DJEN de
).”
1/12/2025,
4/12/2025.

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR.
EXCLUSÃO DA COBERTURA. LICITUDE.
1. É lícita a exclusão, pelo Plano de Saúde, do fornecimento de
medicamentos para tratamento domiciliar - ou seja, prescritos pelo médico
assistente para administração em ambiente externo ao da unidade de saúde,
excetuando-se os casos dos antineoplásicos orais (e correlacionados),
medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional
de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.
Precedentes.
2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
(
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 3.047.259/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
).”
16/12/2025,
19/12/2025.

Documento eletrônico VDA55761747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:39
Código de Controle do Documento: 6b9e27e7-80b6-445b-809a-4afcb3192d94

Em face do exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento para
julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.
Responderá a parte
pelo pagamento das custas
autora/recorrida
processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado
da causa, nos moldes do previsto pelo artigo 85, § 2°, I a IV, do Código de Processo
Civil, ônus esses suspensos em caso de anterior deferimento do benefício da
gratuidade de Justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55761747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:39
Código de Controle do Documento: 6b9e27e7-80b6-445b-809a-4afcb3192d94

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.112.045 / PE
Número Registro: 2023/0428723-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000727520188173180 00501111920218172001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO
: MAURICIO DE FREITAS CARNEIRO - PE019035
RECORRIDO
: MARIA TERESA SANTANA AMARAL
ADVOGADOS
: AUGUSTO GARIBALDI PINTO - PE027693
RAFAEL PATU DE OLIVEIRA MACIEL - PE037755
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - DIREITO DE IMAGEM
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
14/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:46:25
Código de Controle do Documento: 013e60bd-c649-4a4d-a078-4fc0f2bbc6cf

Documento eletrônico VDA56087053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:46:25
Código de Controle do Documento: 013e60bd-c649-4a4d-a078-4fc0f2bbc6cf